Tribunal: TJPA
Processo: 0800212-94.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800212-94.2024.8.14.0029

APELANTE: TEODORA DA COSTA LEITE

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADO PELA PARTE DEVEDORA POR BIOMETRIA FACIAL. DESCONTO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a efetiva contratação do serviço bancário e a disponibilização do montante ajustado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito. Análise conjunta.

4. A instituição financeira apresentou contrato de empréstimo consignado devidamente assinada pela devedora por biometria facial, e documentos comprobatórios da regularidade dos descontos realizados. Demonstrada a contratação entre as partes, e montante ajustado disponibilizado na conta em que a devedora recebe seu benefício.

5. O TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso, que consta biometria facial da devedora firmando a pactuação.

6. A contratação teve a cerificação do ICP - Brasil que conforme o art. 10 da medida provisória 2.200-2/2001, consequentemente, presumem-se verdadeiros em relação aos signatários os “documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil”; bem como qualquer “outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”. O padrão ICP- Brasil garante a validade jurídica e a autenticidade do documento, identificando com segurança, por meio de criptografia, a autenticidade da assinatura para documentos eletrônicos, portanto, não h[á que se falar em cerceamento de defesa ante a desnecessidade da realização da perícia grafotécnica.

7. Impugnação pela parte Recorrente ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação, além dos demais elementos dos autos que demonstram a realização do negócio, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do contrato firmado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por TEODORA DA COSTA LEITE, em face de sentença proferida pelo juízo de Maracanã, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800212-94.2024.8.14.0029), ajuizada contra BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“
DISPOSITIVO

Isto posto, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido contido na exordial e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, entretanto, ante as circunstâncias que norteiam o caso, defiro os benefícios da gratuidade processual, suspendendo sua exigibilidade.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de praxe.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, não estar devidamente comprovada a contratação pois não realizou a pactuação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário presencial.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Primeiramente, importa ressaltar que a preliminar de cerceamento articulada se confunde com o mérito, razão pela qual, analisarei as alegações conjuntamente.

Pois bem.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a Instituição Bancária apelada devidamente demonstrou a realização do negócio através do contrato de empréstimo consignado devidamente firmado entre as partes
(ID 24443568), devidamente assinado pela parte devedora por biometria facial (Id nº 24443569), bem como apresentação dos documentos pessoais. Consta apresentação de TED atestando a disponibilizando do montante contratado na conta que o demandante recebe seu benefício previdenciário (ID nº 24443570)

Assim, reputo escorreita a sentença que reconheceu a regularidade da contratação.
Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso, que consta biometria facial da devedora firmando a pactuação.
A contratação teve a cerificação do ICP - Brasil que conforme o art. 10 da medida provisória 2.200-2/2001, consequentemente, presumem-se verdadeiros em relação aos signatários os “documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil”; bem como qualquer “outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”. O padrão ICP- Brasil garante a validade jurídica e a autenticidade do documento, identificando com segurança, por meio de criptografia, a autenticidade da assinatura para documentos eletrônicos.

Ressalto que a impugnação pela parte autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação. Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de empréstimo consignado, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

A instituição financeira apelada fez prova de que demonstram claramente que as teses formuladas pelo apelante na exordial da ação são totalmente improcedentes.
Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/06/2026